Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ILVANDO JORGE HUNGRIA - CPF: 460.380.001-00 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 553.381.191-53 (AGRAVANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE VALORES REFERENTES À FILHA MENOR QUE PASSOU A RESIDIR COM O GENITOR – POSSIBILIDADE – EQUÍVOCO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DO GENITOR – ADEQUAÇÃO PARA QUE DO OFÍCIO CONSTE A SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DO PERCENTUAL DEVIDO À FILHA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS ENVOLVIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de suspensão do pagamento da pensão devida à filha menor decorre da modificação da guarda, que passou a ser exercida pelo genitor, sendo, portanto, plenamente possível a concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos, especialmente no caso em que ambos os genitores figuram no polo ativo da ação, concordando com a providência solicitada, inexistindo litigiosidade. 2. Independentemente da comprovação de que o genitor já havia sido exonerado dos alimentos devidos ao outro filho, não há qualquer óbice em deferir o pedido de tutela de urgência e determinar a expedição de ofício ao empregador do alimentante, bastando fazer constar da solicitação a ordem de suspensão do desconto do percentual devido à filha que passou à guarda do genitor, sem que isso prejudique o outro filho ou qualquer outro interessado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002357-55.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ILVANDO JORGE HUNGRIA e MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Modificação da Guarda” (
Proc. 1049801-92.2019.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes, em favor da menor IANDRA JULIA DA SILVA HUNGRIA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para suspender a obrigação de pagamento/descontos em folha de 15% dos rendimentos líquidos do genitor, e determinou a expedição de oficio, solicitando a alteração do desconto do valor na folha de pagamento do requerente para 15% dos seus rendimentos líquidos (cf. ID. 34127466).

Os agravantes alegam que deve ser reformada a parte da decisão combatida que determinou que o valor do desconto na folha de pagamento do genitor fosse reduzido para 15%, quando, na verdade, o seu pedido era de exoneração do pagamento da pensão alimentícia em favor da sua filha Iandra, uma vez que, como informado nos embargos de declaração opostos, o genitor já havia sido exonerado, em outros autos, do pagamento da pensão alimentícia em favor do seu filho Guilberson, e, dessa forma, não há razão para que continue sendo descontado de sua folha de pagamento o valor referente a 15% do seu rendimento líquido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, sejam revogados os efeitos da decisão do juízo, e seja determinada a exoneração dos descontos em folha de pagamento do agravante/Ilvando no percentual de 15% de seus rendimentos líquidos, em favor da menor Iandra. (cf. ID. 30703950).

A decisão de 34477478 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, “para revogar a decisão agravada, e determinar que seja expedido ofício, solicitando a suspensão do desconto em folha de pagamento de ILVANDO JORGE HUNGRIA, no valor de 15% dos seus rendimentos líquidos”.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. ID
34683468
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores expõem que nos autos de n° 743/2009 – Código n° 141521, em trâmite perante a Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, foi homologado o acordo celebrado pelas partes, no qual o genitor se comprometeu ao pagamento de pensão alimentícia ao seus filhos Guilberson Jorge Hungria e Iandra Julia da Silva Hungria, no percentual de 30% da sua remuneração liquida, ou seja, 15% para cada filho, ficando a agravante Marcia com a responsabilidade da guarda dos menores.

Afirmam que, posteriormente, pleitearam, nos autos da presente ação, a homologação do termo de acordo referente à modificação da guarda de menor e exoneração de alimentos, onde estabeleceram que o genitor/agravante ficaria com a guarda da filha, e assim, seria exonerado da obrigação do pagamento da pensão alimentícia; em sede de tutela antecipada de urgência, pediram a imediata exoneração do pagamento da pensão alimentícia paga a Iandra, no percentual de 15%.

A decisão agravada deferiu o pedido, para exonerar de plano o genitor Ilvando do pagamento da verba alimentar devida em favor da filha, contudo ao determinar a expedição de ofício ao seu empregador ordenou que fosse solicitada a alteração do valor descontado na folha de pagamento do autor para 15% dos seus rendimentos líquidos (cf. ID 34127466).

Após a decisão, os autores interpuseram embargos de declaração, afirmando que o genitor já havia sido exonerado da obrigação de pagamento de alimentos ao seu outro filho (Guilberson), nos autos de nº 1011367-34.2019.8.11.0041, em trâmite perante a Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, de modo que não há razão para que continue sendo descontado de sua folha de pagamento o valor referente a 15% do seu rendimento líquido.

O magistrado, por sua vez, rejeitou os embargos, por entender que, como não constava dos autos a informação referente à exoneração dos alimentos devidos ao outro filho do autor, a não apreciação da tese não ensejaria embargos de declaração, por se tratar de fato novo não comprovado.

O pedido de suspensão do pagamento da pensão devida à filha menor decorre da modificação da guarda, que passou a ser exercida pelo agravante Ilvando, sendo, portanto, plenamente possível a concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos, especialmente neste caso, em que ambos os genitores figuram no polo ativo da ação, concordando com a providência solicitada, inexistindo litigiosidade. E de fato, o Juízo
a quo
deferiu esse pedido por meio da decisão agravada.

Por outro lado, independentemente da comprovação de que o agravante Ilvando já havia sido exonerado dos alimentos devidos ao outro filho, não há qualquer óbice em deferir o pedido tal como solicitado.

O presente caso parece tratar-se de mera falha na narração dos fatos por parte dos autores, o que não justifica a manutenção da decisão que pode facilmente ser corrigida sem prejuízo a qualquer um dos envolvidos, afinal, no presente caso, basta que do ofício a ser expedido conste a solicitação de suspensão do desconto de 15 % dos rendimentos líquidos do autor, relativo à pensão devida em favor da filha Iandra, de modo que, caso esse seja o único desconto restante em sua folha de pagamento, não haverá mais motivos para a insatisfação dos recorrentes.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação da pretensão recursal concedida pela decisão de ID 34477478, para determinar a suspensão do desconto em folha de pagamento do agravante ILVANDO JORGE HUNGRIA, no valor de 15% dos seus rendimentos líquidos, referente à pensão devida em favor da menor Iandra Julia da Silva Hungria.

Sem custas, à ausência de litigiosidade e por serem os agravantes beneficiários da assistência judiciária gratuita, benefício este que estendo ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020